Tribunal: STJ
Processo: 0076524-11.2005.3.00.0000
Classe: AçãO RESCISóRIA
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl na AÇÃO RESCISÓRIA No 3319 - SP(2005/0076524-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
ADVOGADOS
: RENATA PRADA E OUTRO(S) - SP198291
JOÃO ANTONIO BUENO E SOUZA - SP166291
AGRAVADO
: PATENTE PARTICIPAÇÕES S/A
AGRAVADO
: LUNAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA
AGRAVADO
: LUIZ FERNANDO NAZARIAN
AGRAVADO
: COMERCIAL AGRO-PASTORIL PIRES DA COSTA LTDA
AGRAVADO
: MANOEL FRANCISCO PIRES DA COSTA
AGRAVADO
: ADVEST ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
LTDA
S/C
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA E OUTRO(S) - DF019214
CLAUDIO CHAVES - DF034478
AGRAVADO
: RICARDO DE ALMEIDA PRADO DO AMARAL
ADVOGADOS
: NELSON NERY JUNIOR - SP051737
ANA LUIZA BARRETO DE ANDRADE FERNANDES NERY -
SP257238
CARMEN LIGIA BARRETO DE ANDRADE FERNANDES NERY -
SP281766
ASSISTENTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: ANNA MARIA DE C. RIBEIRO - PROCURADORIA DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
INTERES.
: FERNANDO RIBEIRO DO VAL - ESPÓLIO
INTERES.
: CAMARGO PARADA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES
MOBILIÁRIOS
LTDA
-
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
INTERES.
: DEALER
DISTRIBUIDORA
DE
TÍTULOS
E
VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
INTERES.
: ANTÔNIO DE MOURA TRITA
INTERES.
: ISMAEL MENEZES ARMOND
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO,
DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL, BEM COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO,
AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA
Documento eletrônico VDA54904329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:34:42
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 37d893d9-a173-404d-882c-98ad9705a783

JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 660 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário,
fundamentada na ausência de repercussão geral em
matéria que envolve a suposta ofensa aos princípios
do contraditório, da ampla defesa, do devido processo
legal e da segurança jurídica, bem como ao ato
jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da
coisa julgada, conforme definido no Tema n. 660 do
STF.
1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do
STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que
houve violação direta dos princípios constitucionais
apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso
em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia apreciação de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
04/03/2026
10/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Documento eletrônico VDA54904329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:34:42
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 37d893d9-a173-404d-882c-98ad9705a783

Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:34:42
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 37d893d9-a173-404d-882c-98ad9705a783

AgInt no RE nos EDcl na AÇÃO RESCISÓRIA No 3319 - SP(2005/0076524-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
ADVOGADOS
: RENATA PRADA E OUTRO(S) - SP198291
JOÃO ANTONIO BUENO E SOUZA - SP166291
AGRAVADO
: PATENTE PARTICIPAÇÕES S/A
AGRAVADO
: LUNAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA
AGRAVADO
: LUIZ FERNANDO NAZARIAN
AGRAVADO
: COMERCIAL AGRO-PASTORIL PIRES DA COSTA LTDA
AGRAVADO
: MANOEL FRANCISCO PIRES DA COSTA
AGRAVADO
: ADVEST ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
LTDA
S/C
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA E OUTRO(S) - DF019214
CLAUDIO CHAVES - DF034478
AGRAVADO
: RICARDO DE ALMEIDA PRADO DO AMARAL
ADVOGADOS
: NELSON NERY JUNIOR - SP051737
ANA LUIZA BARRETO DE ANDRADE FERNANDES NERY -
SP257238
CARMEN LIGIA BARRETO DE ANDRADE FERNANDES NERY
- SP281766
ASSISTENTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: ANNA MARIA DE C. RIBEIRO - PROCURADORIA DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
INTERES.
: FERNANDO RIBEIRO DO VAL - ESPÓLIO
INTERES.
: CAMARGO PARADA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES
MOBILIÁRIOS
LTDA
-
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
INTERES.
: DEALER
DISTRIBUIDORA
DE
TÍTULOS
E
VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
INTERES.
: ANTÔNIO DE MOURA TRITA
INTERES.
: ISMAEL MENEZES ARMOND
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO,
DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL, BEM COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO,
Documento eletrônico VDA54527715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:33
Código de Controle do Documento: 0bd5ed56-0431-483c-9588-46598c4801c4

AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA
JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 660 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário,
fundamentada na ausência de repercussão geral em
matéria que envolve a suposta ofensa aos princípios
do contraditório, da ampla defesa, do devido processo
legal e da segurança jurídica, bem como ao ato
jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da
coisa julgada, conforme definido no Tema n. 660 do
STF.
1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do
STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que
houve violação direta dos princípios constitucionais
apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso
em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia apreciação de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.678):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA
E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ATO
JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS
LIMITES DA COISA JULGADA. EXAME DE NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
ART. 1.030,
A, DO CPC.
A parte agravante alega não ser aplicável o Tema 660 do STF porque
a controvérsia envolve ofensa direta ao art. 5o, XXXVI, LIV e LV, da
Constituição, sem necessidade de análise de normas infraconstitucionais, e
porque se trata de matérias de ordem pública.
Documento eletrônico VDA54527715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:33
Código de Controle do Documento: 0bd5ed56-0431-483c-9588-46598c4801c4

Sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao negar
seguimento ao recurso extraordinário com base na ausência de repercussão
geral, pois a discussão versa sobre violação frontal à coisa julgada, ao devido
processo legal e ao contraditório e ampla defesa, em razão da
extemporaneidade e do não cabimento da ação rescisória, da preclusão e da
indevida reanálise do mérito da coisa julgada pela via rescisória.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.704-1.716.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o STF já definiu que a
2.
suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos
limites da coisa julgada, quando depende da prévia análise de normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.
O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
13/03/2009.
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em
DJe de 1o/
)
6/6/2013,
8/2013.
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do
do CPC.
art. 1.030
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
11/10/2021.
Documento eletrônico VDA54527715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:33
Código de Controle do Documento: 0bd5ed56-0431-483c-9588-46598c4801c4

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
o
DA
LEI

ART.
1
COMPLEMENTAR DISTRITAL
DISPOSITIVO DE LEI
300/2000.
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o
§ 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia
art. 85,
fixação de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
14/6/2021.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do
I,
, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao
o, XXXVI, LIV
art. 5
e LV, da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da
legislação infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido,
motivo pelo qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660.
É o que se observa do seguinte trecho do acórdão objeto do recurso
extraordinário (fls. 1.545-1.546):
O pedido ora em exame tem como fundamento o
V, do
art. 485,
(atual
V, do
, que prevê a
CPC/1973
art. 966,
CPC/2015)
possibilidade de rescisão da decisão de mérito, transitada em
julgado, que houver violado manifestamente norma jurídica.
Antes de mais nada, é importante registrar que a Primeira Turma
desta Corte julgou, em acórdão único, dois recursos especiais
distintos: 1) negou provimento ao recurso interposto por
Fernando Ribeiro do Val (que foi réu na ação popular e na ação
ordinária conexa, e pretendia afastar a sua condenação); e 2)
deu parcial provimento ao recurso da CDHU para efetuar nova
fixação dos honorários e condenar as empresas beneficiadas
pelos atos lesivos ao patrimônio público. A Patente S/A
Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários (atualmente
Patente Participações
) só era
no
S/A
recorrida/interessada
segundo recurso especial.
O pedido formulado na presente ação restringe-se, pois, à
rescisão do acórdão na parte em que julgou o recurso da
Não há qualquer pedido expresso — ou mesmo
CDHU.
interesse das partes autoras — de rescisão do acórdão na parte
Documento eletrônico VDA54527715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:33
Código de Controle do Documento: 0bd5ed56-0431-483c-9588-46598c4801c4

em que julgou o recurso especial interposto por Fernando
Ribeiro do Val (que, aliás, teve amplo direito ao contraditório e à
ampla defesa, inclusive com sustentação oral realizada, à
época, pelo professor Rogério Lauria Tucci).
A decisão colegiada referente ao recurso especial interposto por
Fernando Ribeiro do Val está, portanto, acobertada pelo manto
da coisa julgada, e sua eventual rescisão implicaria inadmissível
atuação
desta Corte.
ex officio
Pois bem. No tocante ao vício processual apontado, a
Coordenadoria da Primeira Turma certificou o seguinte (fl. 1.108):
(...) da análise da cópia dos autos do
em
REsp 175738/SP,
apenso, verificou-se que a empresa Patente S/A
Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários (atualmente
não está incluída no
Patente Participações
)
S/A
complemento E OUTROS da parte recorrida Ismael
Menezes Armond, tampouco é representada pela Dra.
Vera Cecilia Varjotta Nunes, advogada intimada das
publicações dirigidas ao recorrido, deveria, portanto, ter
sido cadastrada na autuação do referido processo
como parte interessada, o que, por um equívoco da
Seção de Autuação desta Corte, não foi realizado,
razão pela qual seus patronos não foram intimados
, quais
das publicações ocorridas no presentes feito
sejam:
-Inclusão do feito na pauta de 05.10.1999;
-Publicação em
- acórdão do julgamento dos
07/02/2000
recursos especiais;
-Publicação em
- acórdão do julgamento dos
23/10/200
embargos de declaração opostos pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo - CDHU e Fernando Ribeiro do Val;
-Publicação em
- vista para contrarrazões a
29/11/2000
recurso extraordinário interposto por Fernando Ribeiro do
Val;
-Publicação em
- despacho do Ministro Vice-
23/02/2001
Presidente inadmitindo recurso extraordinário.
Constata-se, pois, não ter havido sequer o cadastramento da
empresa Patente Participações
na autuação do feito, única
S/A
e exclusivamente "por um equívoco da Seção de Autuação
, conforme certificado. E, em razão disso, não foram
desta Corte"
realizadas as intimações pertinentes, o que comprometeu
gravemente, em relação à referida empresa, o exercício do
.
contraditório e da ampla defesa
A nulidade processual apontada é evidente, e é o que basta
para a rescisão do julgado. Os demais questionamentos
formulados pelos autores desta rescisória poderão ser
submetidos, se for o caso, ao exame da Primeira Turma desta
Corte — órgão colegiado competente para o rejulgamento do
recurso especial interposto pela CDHU.
Ante o exposto, julgo
esta ação para rescindir o
procedente
acórdão do

REsp n. 175.738/SP apenas no que se refere ao
.
julgamento do recurso especial interposto pela CDHU
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54527715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:33
Código de Controle do Documento: 0bd5ed56-0431-483c-9588-46598c4801c4

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl na AR 3.319 / SP
Número Registro: 2005/0076524-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
199800390871 20907110 3489115
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AUTOR
: PATENTE PARTICIPAÇÕES S/A
AUTOR
: LUNAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA
AUTOR
: LUIZ FERNANDO NAZARIAN
AUTOR
: COMERCIAL AGRO-PASTORIL PIRES DA COSTA LTDA
AUTOR
: MANOEL FRANCISCO PIRES DA COSTA
AUTOR
: RICARDO DE ALMEIDA PRADO DO AMARAL
ADVOGADOS
: NELSON NERY JUNIOR - SP051737
ANA LUIZA BARRETO DE ANDRADE FERNANDES NERY -
SP257238
CARMEN LIGIA BARRETO DE ANDRADE FERNANDES NERY -
SP281766
AUTOR
: ADVEST ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
LTDA
S/C
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA E OUTRO(S) - DF019214
CLAUDIO CHAVES - DF034478
RÉU
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
ADVOGADOS
: RENATA PRADA E OUTRO(S) - SP198291
JOÃO ANTONIO BUENO E SOUZA - SP166291
Documento eletrônico VDA54882604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:45:08
Código de Controle do Documento: c076da74-421f-4591-a99d-0a3aa2a40d94

ASSISTENTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : ANNA MARIA DE C. RIBEIRO - PROCURADORIA DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
RÉU
: FERNANDO RIBEIRO DO VAL - ESPÓLIO
RÉU
: CAMARGO PARADA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
RÉU
: DEALER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
RÉU
: ANTÔNIO DE MOURA TRITA
LITIS. PAS
: ISMAEL MENEZES ARMOND
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
ADVOGADOS
: RENATA PRADA E OUTRO(S) - SP198291
JOÃO ANTONIO BUENO E SOUZA - SP166291
AGRAVADO
: PATENTE PARTICIPAÇÕES S/A
AGRAVADO
: LUNAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA
AGRAVADO
: LUIZ FERNANDO NAZARIAN
AGRAVADO
: COMERCIAL AGRO-PASTORIL PIRES DA COSTA LTDA
AGRAVADO
: MANOEL FRANCISCO PIRES DA COSTA
AGRAVADO
: ADVEST ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
LTDA
S/C
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA E OUTRO(S) - DF019214
CLAUDIO CHAVES - DF034478
AGRAVADO
: RICARDO DE ALMEIDA PRADO DO AMARAL
ADVOGADOS
: NELSON NERY JUNIOR - SP051737
ANA LUIZA BARRETO DE ANDRADE FERNANDES NERY -
SP257238
CARMEN LIGIA BARRETO DE ANDRADE FERNANDES NERY -
SP281766
ASSISTENTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : ANNA MARIA DE C. RIBEIRO - PROCURADORIA DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
INTERES.
: FERNANDO RIBEIRO DO VAL - ESPÓLIO
INTERES.
: CAMARGO PARADA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Documento eletrônico VDA54882604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:45:08
Código de Controle do Documento: c076da74-421f-4591-a99d-0a3aa2a40d94

INTERES.
: DEALER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
INTERES.
: ANTÔNIO DE MOURA TRITA
INTERES.
: ISMAEL MENEZES ARMOND
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:45:08
Código de Controle do Documento: c076da74-421f-4591-a99d-0a3aa2a40d94